Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728965-77.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, XENIA MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F, DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 18604495 – p. 247/250 e o agravo do artigo 1.042 do CPC de ID 18604495 – p. 252/265, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031